Tribunal: TJES
Processo: 5004085-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004085-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO AO PRESO. COMPANHEIRA CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PENA JÁ CUMPRIDA. VISITAÇÃO ASSISTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
T
al direito do agravante foi restringido em relação à sua companheira, que foi condenada pela prática de tráfico de drogas na unidade prisional do ato da visita do ora agravado, tendo sido condenada ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses.

2.
Tendo em vista o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, portanto, superior ao tempo da pena imposta, que apesar do direito à visitação do preso não ser absoluto, não é possível a eternização da pena.

3.

C
ompartilh
ado
o mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“desta forma, entendo que o recurso ministerial não pode impedir a visitação pleiteada, desde que, realizada nos moldes das condições impostas na r. decisão guerreada, condicionada a forma assistida, contudo, sendo autorizada a visitação comum, não sendo matéria de debate, a visitação íntima”.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004085-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BRENO COSTA PIMENTEL LIMA

AGRAVADO: BRENO COSTA PIMENTEL LIMA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, que deu provimento ao recurso da Defensoria Pública para retratar a decisão proferida no arquivo 101.1 e restabeleceu a visita social do apenado e sua esposa, Érica Maria Freitas Campos de Souza, de forma assistida.

Nas razões recursais (ID nº 5184319), o Agravante, requer em síntese: que a cônjuge do apenado não seja reabilitada para visitá-lo na unidade prisional, até total reabilitação de sua conduta.

Contrarrazões da Defensoria Pública apresentadas em ID nº 5184319 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 5310129 opinando pelo improvimento do recurso.

P
ois bem.

A defesa pleiteou autorização para a esposa do apenado visitá-lo, uma vez que a direção da unidade prisional proibiu a visita em razão da condenação da companheira por tráfico privilegiado.

Considerando que Erica Maria Freitas Campos de Souza foi condenada na ação penal nº 0030878-71.2018.8.08.0035 pela prática de drogas na unidade prisional, uma vez que foi flagrada levando drogas para seu companheiro no dia 16/10/2018, o
Parquet
pugnou pelo indeferimento do pleito.

Ato contínuo, o d. Juízo de primeiro grau, indeferiu o pedido defensivo por meio da decisão de seq. 101.

Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução, no qual requerer a modificação da decisão impugnada. Após, Juízo a quo retificou a decisão anterior e deferiu a reabilitação da esposa do apenado ao quadro de visitas.

O Ministério Público pugna para que a cônjuge do apenado não seja reabilitada para visitá-lo na unidade prisional, até total reabilitação de sua conduta.

Inicialmente, cabe destacar que a Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 41, o direito à visitação ao preso, nos seguintes termos:

Art. 41 – Constituem direitos do preso:

X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Contudo, tal direito não é absoluto, podendo ser restringido, desde que de forma devidamente fundamentada e de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Na hipótese, tal direito do agravante foi restringido em relação à sua companheira, Erica Maria Freitas Campos de Souza que foi condenada pela prática de tráfico de drogas na unidade prisional do ato da visita do ora agravado, tendo sido condenada ao cumprimento da pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses.

Tendo em vista o transcurso do prazo de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses, portanto, superior ao tempo da pena imposta, que apesar do direito à visitação do preso não ser absoluto, não é possível a eternização da pena.

Nesse sentido, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. 1. DIREITO DE VISITA. IMPOSSIBILIDADE. COMPANHEIRA CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PRATICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL, EM RAZÃO DE ESTAR LEVANDO DROGAS AO REEDUCANDO. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 41, o direito à visitação ao preso, contudo, tal direito não é absoluto, podendo ser restringido, desde que de forma devidamente fundamentada e de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto. Na hipótese, tal direito do agravante foi limitado em relação à sua companheira, tendo em vista que esta foi condenada pelo crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional, tendo confessado que estava levando drogas a pedido do seu companheiro, ora agravante.
Por esta razão, o direito à visitação do reeducando foi restringido tão somente em relação à companheira, até o cumprimento da reprimenda a ela imposta, entendimento razoável e adequado, sendo importante à segurança prisional e à ressocialização do reeducando.
Precedentes. 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210046361, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Cito também entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS. IRMÃ SENTENCIADA POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS

DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL DURANTE A VISITA AO APENADO. ARTIGO 5º, PARÁGRAFO 1º, DA PORTARIA Nº 08/2016 DA VEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.1.
A portaria nº 8/2016 da VEP, em seu art. 5º, parágrafo 1º, impede a visitação por quem está cumprindo pena pela prática de crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional enquanto não cumprida integralmente a reprimenda.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; RAG 07172.73-47.2021.8.07.0000; Ac. 135.7047; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 22/07/2021; Publ. PJe 02/08/2021)

Por fim, compartilho do mesmo entendimento da d. Procuradoria de Justiça, no sentido de que:
“desta forma, entendo que o recurso ministerial não pode impedir a visitação pleiteada, desde que, realizada nos moldes das condições impostas na r. decisão guerreada, condicionada a forma assistida, contudo, sendo autorizada a visitação comum, não sendo matéria de debate, a visitação íntima”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)